Tribunal: TJDFT
Processo: 0709964-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. MANUTENÇÃO DE PACIENTE EM UTI. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RELATÓRIO MÉDICO. COBERTURA CONTRATUAL. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO.CARÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Rejeita-se a alegação de inovação recursal deduzida pela autora em contrarrazões, considerando que as razões da recorrente, em seu apelo, coincidem com os fundamentos invocados pelo Juízo sentenciante. 1.1. O Princípio da Dialeticidade estabelece que, cabe à parte, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos que determinam a reforma da decisão/sentença recorrida, guardando a devida correspondência. 1.2. No caso dos autos, não verifico ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que no apelo houve fundamentos de fato e de direito capazes de evidenciar o desejo de reforma da sentença recorrida.
2. Demonstrado no relatório médico a necessidade de internação para tratamento da autora, incluindo cirurgia e despesas médicas correspondentes, evidencia-se a gravidade do caso, revelando o caráter emergencial do tratamento prescrito.
3. A Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a cobertura obrigatória, em casos de emergência, independentemente de prazo de carência, conforme art. 35-C, inciso I.
4. A determinação ao plano de saúde para que custeie procedimento de emergência não importa em violação a normas contratuais, em razão da obrigatoriedade da cobertura determinada pelo art. 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/1998, norma especial a que se submetem as seguradoras de plano de saúde.
5. A negativa da seguradora em autorizar a internação emergencial e manutenção em UTI, sob a justificativa de necessária observância de período de carência, afronta as normas regulamentadoras dos planos de saúde. 5.2. A cláusula contratual estabelecendo a cobertura das despesas de emergência apenas às primeiras doze horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU no 13/98, é abusiva, por submeter o consumidor à extrema desvantagem.
6. Não tendo a operadora de plano de saúde autorizado o custeio de internação em UTI solicitados, há a configuração de lesão aos direitos da personalidade da autora, causando-lhe dor e sofrimento psíquico, no momento em que se encontrava mais fragilizada, devendo a recorrida arcar com a indenização por danos morais decorrente de tal conduta.
7. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido.